Tribunal: TJMT
Processo: 0003275-11.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003275-11.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[A COLETIVIDADE (VÍTIMA), FRANK JEYMES SANTOS MOURA (APELANTE), FILEMON FRANCA COSTA - CPF: 053.354.591-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO SILVA PERES - CPF: 019.721.091-03 (APELANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), FILEMON FRANCA COSTA - CPF: 053.354.591-90 (APELADO), FRANK JEYMES SANTOS MOURA (APELADO), HUGO SILVA PERES - CPF: 019.721.091-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1.

PRELIMINAR:
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTOS DESMEMBRADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CORRÉU. PRELIMINAR PREJUDICADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NOS AUTOS CORRELATOS.
2.

MÉRITO.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. 2.1. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS. 2.2. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DOS RECORRIDOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E DE REGISTROS CRIMINAIS.
PRELIMINAR PREJUDICIADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

1.
Tem-se por prejudicada a preliminar que suscita matéria recursal já apreciada por este e. Tribunal de Justiça em processo correlato, o qual foi desmembrado da ação principal e tramitou exclusivamente em desfavor do corréu.

2.1.
Uma vez que o singular Juízo destacou a importante quantidade de entorpecente apreendido em poder dos recorridos e tratando-se de dois tipos de substância entorpecente, autoriza-se o recrudescimento da pena-base do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, qual seja: Associação para o Tráfico, conforme disposição do art. 42 do referido Diploma Legal.

2.2.
Consoante orientação já sedimentada pelo STJ e precedentes deste Tribunal, Inquérito Policial e Ação Penal em andamento são inaptos para figurar como antecedentes e influenciar na vetorial da personalidade do agente, pela inexistência dos requisitos necessários para caracterizar os maus antecedentes e falta de elemento que possibilite aferir o retrato psíquico do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra sentença pela qual foi condenado
Frank Jeymes Santos Moura

e
Filemon França Costa
à pena idêntica e individual de
12
anos
de
reclusão

e ao pagamento de
1.220 dias-multa
, valor unitário mínimo, em regime
fechado
,
pela incursão nas condutas descritas nos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
e
16 da Lei n.o 10.826/03
, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP.

Inconformado, o apelante almeja a
nulidade parcial
da sentença condenatória, naquilo que se refere à condenação pelo
art. 35, da Lei Antidrogas
em desfavor de
Hugo

Silva Peres
(corréu), porque houve o
desmembramento
em relação ao referido acusado. No
mérito
, o órgão ministerial pede o
acréscimo da pena-base
do crime de
Associação Criminosa
em desfavor dos apelados, pela
quantidade de entorpecente, maus antecedentes e personalidade
(ID.

61338011).

Contrarrazões são pelo
parcial

provimento
do apelo (ID. 61338020).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID. 121112973),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Acusados condenados nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 e no art. 16, da Lei 10.826/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.220 dias-multa – Inconformismo ministerial – Pugna pela cassação parcial da sentença no capítulo que operou a dosimetria da pena do corréu Hugo Silva Peres. Requer, ainda, a exasperação da pena-base, reconhecendo-se as circunstâncias judiciais da quantidade e antecedentes/personalidade como desfavoráveis– Alegações procedentes – Cassação parcial da sentença no tocante a dosimetria da pena em relação ao corréu Hugo - A quantidade da droga impedem a aplicação da pena-base no mínimo legal – Pela aplicação da pena-base acima do mínimo legal ante a desfavorabilidade da circunstância judicial referente a quantidade de drogas, conforme previsão do art. 42, da Lei 11.343/06 –
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
4 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR.

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
suscita parcial nulidade da segunda sentença condenatória prolatada nos autos (ID. ID. 61337997), com o fito de anulá-la apenas na parte relacionada ao corréu
Hugo Silva Peres.

Em resumo, sustenta-se que os autos em relação ao corréu
Hugo Silva Peres
foram desmembrados após a primeira sentença condenatória, agindo o Juízo de Primeiro Grau em
error in procedendo
ao sentencia-lo neste feito pelo crime de Associação Criminosa, porquanto não caberia modificar a situação processual do corréu nos autos principais quando existe Ação Penal específica em desfavor do corréu.

Todavia, a preliminar suscitada pelo apelante já foi objeto de impugnação da Ação Penal desmembrada e apreciada por essa e. Câmara Criminal nos autos n.o 0001204-02.2019.8.11.0012, ocasião em que se anulou a sentença condenatória prolatada em desfavor de
Hugo Silva Peres
neste feito, reconhecendo a preclusão da atividade jurisdicional do juiz para reexaminar a matéria.

Em consulta ao Sistema PJE, constata-se o trânsito em julgado do indigitado acórdão, havendo coisa julgada material.

Deste modo, reconheço a perda do objeto da preliminar suscitada pelo apelante,
julgo prejudicada
a tese suscitada pelo Ministério Público.

VOTO MÉRITO.

Infere-se dos autos que no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Nova Xavantina
Hugo Silva Peres, Frank Jeymes Santos Moura
e
Filemon França Costa
, foram denunciados porque teriam cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Narcotráfico
e
Posse Ilegal de Munições de Uso Restrito
(art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 16 da Lei n.o 10.826/2003).

Após o regular trâmite processual, o Juízo de origem
condenou

Frank Jeymes Santos Moura
e
Filemon França Costa
à pena de
9 anos de reclusão e 520 dias-multa,
em regime
fechado
e
Hugo Silva Peres
5 anos de reclusão, além de 180 dias-multa,
em regime
semiaberto,
todos

pelo crime de
Tráfico de Drogas
e
Posse Ilegal de Munições de Uso Restrito
(ID. 117844224 - Pág. 387).

Depois de prolatada a referida sentença, os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Hugo Silva Peres,
remanescendo nesta Ação Penal os demais réus.

Interpostos os recursos pelas partes, os autos seguiram para esta instância ordinária que anulou parcialmente a sentença condenatória, determinando a baixa dos autos para que o singular Juízo prolatasse a correta dosimetria da sanção penal do crime de Associação ao Tráfico (ID. 32979460).

Deste modo, em complementação o Juízo
a quo
prolatou nova sentença condenatória, apenas complementando a anterior naquilo que dispõe a condenação do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, o que ocasionou a fixação da pena final de
12 anos de reclusão
e
1.220 dias-multa,
a ser cumprida em regime
fechado,
a ser cumprida individualmente por
Frank Jeymes Santos Moura
e
Filemon França Costa
(ID. 61337997)
.

Superada a questão preliminar, o Ministério Público busca o recrudescimento da pena de ambos os apelados.

Parcial razão assiste ao órgão ministerial.

Conforme o apelante expôs nas Razões recursais, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que na própria fundamentação do singular Juízo houve o reconhecimento da expressiva quantidade de entorpecente para aquela comarca, tanto é que em relação ao crime de Tráfico de Drogas a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal em detrimento do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pacificando o entendimento de que é possível agravamento da pena de Tráfico e de Associação para o Tráfico em face da quantidade e tipo de entorpecente, sem que isso ocasione
bis in idem.

“(...) 1. As instâncias ordinárias exasperaram a pena-base ao sopesar negativamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 2kg de crack e 650g de cocaína -, bem como a culpabilidade do Agente, em razão de o Paciente movimentar, semanalmente, aproximadamente 2kg de crack entre diversos bairros, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "[d]e acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]" (STJ. HC n. 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Depreende-se do Laudo de Pericial (ID. 117844224 - Pág. 167), que foram apreendidas duas substâncias entorpecentes, sendo elas 282,38g de cocaína e 958,36g de maconha.

Logo, ante a disposição do art. 42 da Lei de Drogas, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.

À vista disso, merece acolhimento o pleito ministerial para elevação da pena-base em detrimento da quantidade e qualidade da droga apreendida em poder dos apelados.

Já no que dispõe o agravamento da pena basilar pela personalidade e maus antecedentes, inexistem motivos para modificar a sentença condenatória neste tocante, isto porque não há elementos nos autos suficientes para comprovar a personalidade dos apelados e, de acordo com os Antecedentes Criminais acostados ao ID. 117844224 - Pág. 157, não consta sentenças condenatórias transitadas em julgado aptas a configurar a reincidência ou maus antecedentes.

Semelhante modo, a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou:
“juízo negativo de maus antecedentes, fundado em inquéritos policiais e até mesmo em ações em andamento, ou mesmo a ocorrência de condenações sujeitas a recurso, não podem servir para exasperar a pena-base”
(ID. 121112973).

Outrossim, esta e. Câmara Criminal possui precedentes,
in verbis:

“2.1. A publicação do enunciado da Súmula 444/STJ, acabou por proibir o aumento da pena-base por ações penais e inquéritos em andamento a qualquer título, e não apenas para a modulação dos maus antecedentes.” (TJMT. 0004575-83.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“(...) de rigor a readequação de ambas porque o desabono da personalidade e da conduta social de um dos réus se deram em manifesta violação ao óbice contido na súmula n.o 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (TJMT. 0002590-79.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Por conseguinte, o retoque da sentença deverá ser feito tão somente no acréscimo da pena para adequá-la à disposição do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, o que ocasionará a elevação da pena-base do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na fração de 1/6, patamar eficaz para reprovação da conduta.

Destarte, atento à fundamentação do Juízo
a quo
e considerando que ambos os apelados possuem as mesmas circunstâncias pessoais, a fim de evitar atividade fastidiosa, passo a dosimetria da pena de forma una sem, contudo, violar o princípio da individualização da pena.

As circunstâncias judiciais do crime de Associação Criminosa, são normais à espécie para ambos os apelados, com exceção da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam: maconha e cocaína, em decorrência disto, promovo o acréscimo de 6 meses de reclusão (1/6 da pena mínima), resultando na fixação da pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Inexistem causas agravante e atenuantes, como também não constam causas de aumento ou diminuição de pena em desfavor dos apelados.

Deste modo, torno definitiva a pena do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 em
3 anos e 6 meses de reclusão, além de 817 dias-multa.

Considerando que os dois recorridos foram condenados à pena de Tráfico de Drogas fixada em 6 anos de reclusão e 510 dias-multa e de Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito estipulada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos do artigo 69 doo Código Penal, torno definitiva a pena de:

Filemon França da Costa
em
12 anos
e
6 meses
de
reclusão,
além do pagamento de
1.337

dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

Frank Jeymes Santos Moura
em
12 anos
e
6 meses
de
reclusão,
além do pagamento de
1.337

dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do Código Penal, e as demais disposições da sentença prolatada pelo singular Juízo.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer da d. PGJ, julgo prejudicada a preliminar suscitada e dou parcial provimento ao recurso ministerial, tornando definitiva as penas de
Filemon França da Costa
e
Frank Jeymes Santos Moura
em
12 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.337

dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022